Tribunal: STF
Processo: ARE 1584133
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. NÃO CABIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO JUÍZO DE ORIGEM QUE APLICA PARADIGMA DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário pelos seguintes fundamentos: (i) a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está firmada no sentido de que não cabe recurso contra decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral; (ii) incidência da Súmula 279 do STF; e (iii) natureza infraconstitucional da controvérsia (doc. 112).

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber (i) se é cabível recurso extraordinário contra acórdão que aplica paradigma de repercussão geral; e (ii) se está presente questão constitucional que dispense análise de fatos e provas e de legislação infraconstitucional.

    III. Razões de decidir

    3. Não há previsão legal para interposição de recurso extraordinário contra acórdão que apenas aplica precedente de repercussão geral, conforme arts. 1.040, II, e 1.041 do CPC/2015. O tribunal de origem deve proceder à retratação ou manter o acórdão recorrido, remetendo o feito ao Supremo Tribunal Federal, não cabendo novo recurso extraordinário sobre a mesma matéria.

    4. Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 

    5. É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 

    IV. Dispositivo e tese

    6. Agravo Regimental a que se nega provimento.